Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004072-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), VALDECIR JOSE DE CAMPOS - CPF: 369.007.539-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (IMPETRADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA SANTOS DE CAMPOS - CPF: 061.497.121-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 061.497.341-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS

– PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA –

ALIMENTANTE IDOSO E PORTADOR DE ENFERMIDADE – CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DO REGIME PARA PRISÃO DOMICILIAR –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

O H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.

A impetração do
writ
se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

Tendo sido demonstrada de forma inequívoca, a situação de vulnerabilidade do idoso diagnosticado com diversas enfermidades, a ordem há que ser concedida para que o paciente, devedor de alimentos, cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

em favor de
VALDECIR JOSE DE CAMPOS
contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT
que determinou a prisão do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, em decorrência de sua inadimplência no pagamento da pensão alimentícia em favor de sua neta, no valor de R$ 2.888,75 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), atualizados até fevereiro de 2022 (ID 88795741 – dos autos originários).

Sustenta o impetrante
que o paciente está sofrendo nítida violência e coação à sua liberdade, em razão da ilegalidade, desproporcionalidade e abuso de poder praticado pela autoridade coatora, consistente na inobservância dos princípios constitucionais e do Estatuto do Idoso (ID 160101151).

Aduze que o paciente é idoso com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, portador de diversas enfermidades, necessitando fazer uso de medicamentos diversos.

Assevera que a alimentanda é sua neta, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, saudável, residente e domiciliada em bairro nobre de Cuiabá juntamente com seus avós maternos, exercendo atividade laboral como autônoma.

Sob tais argumentos, requerer, liminarmente, a expedição do contramandado de prisão em face do paciente, com a máxima urgência, e a suspensão da Execução de Alimentos até o julgamento meritório, confirmando-se a liminar.

Recebido o presente
habeas corpus
durante o plantão judicial pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, foram solicitadas informações ao juízo plantonista cível (ID 160099674), o qual informou a realização de audiência de custódia com a suspensão da ordem de prisão e a expedição do competente alvará de soltura (ID 160111199).

A decisão de ID 160112691 consignou ter restado prejudicada a análise dos pedidos acerca da suspensão da ordem de prisão consoante as informações prestadas pelo juízo, sendo, então, determinada a redistribuição do feito durante o expediente regular, por inexistir outras questões autorizadoras da intervenção emergencial realizada durante o plantão judicial.

Após a redistribuição do feito, não havendo outros pedidos de cunho liminar, foi determinada a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora
solicitando-lhe as informações necessárias, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (ID 160526658).

Instado a se manifestar o MP, em parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
opinou pela declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão civil do paciente (ID 165635693).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT
determinou a prisão civil do paciente em razão do inadimplemento da pensão alimentícia a sua neta
NATHALIA SANTOS DE CAMPOS
, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade.

Pois bem.

O presente
writ
tem como objetivo a revogação da prisão civil do paciente.

É cediço que a impetração de
Habeas Corpus
se justifica quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88.

Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido:

“[...]
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

In casu,
verifica-se que o decreto de prisão foi proferido nos autos da
Execução de Alimentos nº 1058069-04.2020.8.11.0041
ajuizada por
NATHALIA SANTOS DE CAMPOS,
em desfavor do

paciente visando o adimplemento das verbas alimentares em atraso, referente aos meses de outubro a dezembro de 2020, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, pelo rito da prisão civil.

Devidamente intimado, o paciente não efetuou o pagamento do débito alimentar e apresentou justificativa alegando que se encontra impossibilitado de arcar com o pagamento do débito alimentar, sustentando que a sua renda serve apenas para sua subsistência, informando ainda, ter ajuizado ação de exoneração, a qual foi distribuída sob o número 1006546-50.2020.8.11.0041 (ID 49412631 – dos autos originários).

Assim, teve decretada sua prisão em 03/04/2023, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 57198200):

“[...] Desta feita, considerando que o executado quedou-se inerte, sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso dos alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, deverá, então, ser decretada a prisão civil deste até que a cumpra.

Em face do exposto, e por mais que dos autos consta, com fundamento no § 3º do art. 528 do CPC,
DECRETO A PRISÃO CIVIL
do executado
VALDECIR JOSE DE CAMPOS
,
qualificado na inicial, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que pague
o valor do débito alimentar vencido
, devendo ele ser advertido de que o cumprimento da pena
não
o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

O mandado de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o que deverá ser expressamente consignado no alusivo documento.

Pretendendo o executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a sua soltura caso já tenha sido presa, deverá pagar o valor informado pela parte exequente, o qual constará no mandado de prisão
e mais
as parcelas vencidas até a data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do art. 528 do CPC); ou ainda, comprovar que o fez.

Para tanto, diante da recente recomendação do CNJ[1], no sentido de que a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser retomada em regime fechado, determino que se expeça o alusivo mandado coercitivo,
devendo, quando do seu cumprimento, o executado ficar separado dos demais presos
.
[...]”

Na sequência, extrai-se dos autos que
o mandado de prisão foi expedido em 01/07/2023
com observância a todas as regras legais (ID 88795741).

No ID 89867492 e 92964979 dos autos originários, o paciente se manifestou requerendo a revogação da prisão civil, o que foi indeferido pelo juízo (ID 109072890), mantendo-se a ordem de prisão outro determinada.

Conforme ID 111720188 o mandado de prisão foi devidamente cumprido em 03/03/2023.

Recebido o presente
write
por este Tribunal de Justiça no plantão judicial, antes de qualquer deliberação, foram solicitadas informações ao juízo plantonista (ID 160101691).

As informações foram prestadas no ID

160111197, ocasião em que se constatou a realização de audiência de custódia em 04/03/2023, sendo determinada a suspensão da ordem de prisão e determinada a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, conforme decisão abaixo transcrita (ID 160111199):

“
Vistos.

Pelo do Ofício nº 2023.5.56155/GEPOL, datado de 03/03/2023, foi informado o cumprimento do mandado de prisão civil nº 1058069-04.2020.811.0041.01.001-18, expedido pela 3ª Vara de família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, referente ao Processo nº 1058069-04.2020.811.0041, tendo, por isso, sido apresentado
Valdecir José de Campos
nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade do cumprimento do mandado de prisão, se respeitadas as garantias constitucionais e assegurado o direito do preso.

Ouvido, o custodiado não apontou qualquer irregularidade no cumprimento da ordem.

Em relação a manutenção da prisão, assinalo que os documentos juntados aos autos pela defesa apontam que o alimentante efetivamente possui problema crônico de saúde (articulações), o que pode ser constatado na presente audiência. Ainda, se trata de pessoa idosa, em aparente estado de vulnerabilidade, razão pela qual, sopesados os direitos da alimentanda, neta da custodiado, a qual alcançou a maioridade, com os do idoso, prepondero, nesta quadra, o segundo, a fim de que o juízo competente possa, com o auxílio de equipe psicossocial, aferir se as condições de saúde do idoso não constitui óbice para o cumprimento da medida executiva extrema.

Com essas considerações, suspendo a ordem de prisão civil de
Valdecir José de Campos
. Expeça-se o
alvará de soltura
.

Comunique-se a ilustre relatora do Habeas Corpus nº 1004072-30.2023.8.11.0000.

Comunique-se ao Juiz Corregedor das unidades prisionais, Dr. Geraldo Fidelis, acerca das precárias condições estruturais relatadas pelo custodiado na carceragem na POLINTER, destinadas a preso civil.

Cumpra-se.”

Tendo em vista as informações prestadas pelo juízo plantonista comunicando a suspensão da ordem de prisão e a expedição do alvará de soltura, a análise dos pedidos liminares restaram prejudicados.

Redistribuído este
Habeas Corpus
e inexistindo outras questões liminares a serem analisadas foram solicitadas informações ao juízo apontado como coator, o qual comunicou que o processo se encontra suspenso aguardando a decisão a ser proferida neste
write
(ID 165559660).

Com efeito, verifica-se a perda de objeto com relação aos pedidos que visavam a suspensão da ordem de prisão, vez que o processo se encontra suspenso e o paciente foi colocado em liberdade em 04/03/2023 tendo em vista tratar-se de idoso com problema crônico de saúde, conforme documentos médicos acostados aos autos (IDs 160101156; 160101157; 160101158; 160101159; 160101160; 160101161; 160101162; 160101163; 160101164; 160101165; 160101166 e; 160101167).

No entanto, subsiste interesse de agir com relação ao pedido de decretação de nulidade da decisão que determinou a prisão civil do paciente e ao pedido de conversão da prisão civil para o regime domiciliar.

No que se refere ao pedido para que seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou à prisão civil do paciente, verifica-se que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, o H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à causa da inadimplência dos alimentos, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria, motivo pelo qual a alegada impossibilidade financeira e a enfermidade apresentada pelo paciente não tem o condão de tornar a decisão nula, como pretende o impetrante.

Ora, extrai-se dos autos que não houve ilegalidade, desproporcionalidade, tampouco abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, mas sim o devido cumprimento da legislação aplicável à hipótese dos autos, haja vista que a prisão civil do paciente se encontra em harmonia com o que dispõe a Súmula 309 do STJ, vejamos:

“
Súmula 309 -
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

Com essas considerações, demonstrada à legalidade da medida de segregação não há como acolher a pretensão do impetrante.

No entanto, no que se refere ao pedido de cumprimento do decreto prisional no regime domiciliar, verifico que razão assiste ao impetrante.

Considerando o caráter complementar e subsidiário da obrigação alimentar avoenga, sopesando o prejuízo

sofrido pela alimentanda hoje com 22 (vinte e dois) anos de idade e os prejuízos que seriam causados ao paciente, porquanto idoso e portador de doença crônica que requer a utilização de medicação controlada de uso contínuo,

constata-se que a manutenção do decreto prisional e, consequentemente, o encarceramento do paciente, atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, consistiria na aplicação de técnica coercitiva ineficaz a compelir o devedor a satisfazer o débito.

Desta forma, a solução mais adequada à espécie é autorizar a conversão do regime constante do decreto prisional para prisão domiciliar.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO DA PRESTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEIOS EXECUTIVOS E TÉCNICAS COERCITIVAS MAIS ADEQUADAS.
INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA COATIVA EXTREMA NA HIPÓTESE. 1- O propósito do habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil dos avós, em virtude de dívida de natureza alimentar por eles contraída e que diz respeito às obrigações de custeio de mensalidades escolares e cursos extracurriculares dos netos. 2- A prestação de alimentos pelos avós possui natureza complementar e subsidiária, devendo ser fixada, em regra, apenas quando os genitores estiverem impossibilitados de prestá-los de forma suficiente. Precedentes. 3-
O fato de os avós assumirem espontaneamente o custeio da educação dos menores não significa que a execução na hipótese de inadimplemento deverá, obrigatoriamente, seguir o mesmo rito e as mesmas técnicas coercitivas que seriam observadas para a cobrança de dívida alimentar devida pelos pais, que são os responsáveis originários pelos alimentos necessários aos menores
. 4- Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, que, a um só tempo, respeita os princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, sobretudo diante dos riscos causados pelo encarceramento de pessoas idosas que, além disso, previamente indicaram bem imóvel à penhora para a satisfação da dívida. 5-
Ordem concedida
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida”.
(HC n. 416.886/SP, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 18.12.17) (g.n.).

Assim, à vista das peculiaridades do caso, entendo que o cumprimento da prisão civil deve ser realizado no regime domiciliar, ressalvado que outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias poderão ser adotadas a critério do juízo singular.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem
para que o paciente cumpra a prisão civil em regime domiciliar, cujos critérios deverão ser fixados pelo magistrado condutor do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023